Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-38.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000202-38.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTES: MG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. e OUTROS Advogado(s): RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ROSANA CARVALHO DOS SANTOS, SAMUEL DE JESUS BARBOSA, ADRIANA DIAS DE FARIAS, ARCHIMEDES RODRIGUES DA CUNHA, EDNILSON BATISTA DOS SANTOS, ERIC AQUINO NÓBREGA, PEDRO HENRIQUE BRITO CONTREIRAS SIMÕES EMBARGADA: TÂNIA XIMENA ILLANES GARCIA Advogado(s): BRENO LIMA DA ROCHA LEÃO, RENATA CELLY CARVALHO MIRANDA DE MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva da Sociedade Cessionária e declarou a rescisão do contrato de cessão de cotas, com devolução dos valores pagos, em razão do descumprimento contratual e do encerramento irregular das atividades da Empresa. Os Embargantes alegaram omissão e contradição no julgado, buscando a sua integração e, implicitamente, a revisão do mérito da decisão colegiada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definir se o Órgão Colegiado incorreu em omissão e contradição, ao não enfrentar argumentos dos Insurgentes; e estabelecer se o inconformismo pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Aclaratórios são cabíveis, apenas, para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da causa ou à revaloração da prova. Não se configura omissão, quando o Órgão Julgador aprecia, fundamentadamente, as questões relevantes da controvérsia, mesmo que não aborde, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes. A contradição relevante é aquela interna ao julgado, decorrente da incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e conclusões, o que não se verifica no caso concreto. O decisum analisou, de forma clara, a legitimidade passiva da Sociedade, os documentos que demonstram o descumprimento contratual (inclusive cobrança antecipada de DREs e passivos ocultos), a imposição de obrigações aos cessionários e a cláusula que prevê a rescisão em caso de encerramento das atividades empresariais. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, devendo analisar apenas aqueles relevantes e capazes de decidir a controvérsia. A insurgência revela nítido intento de reabrir debate sobre matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos Embargos. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, I a III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825.655, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; TJBA. ED: 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel(a): Silvia Carneiro Zarif, Pub.: 12/04/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000202-38.2021.8.05.0146, nos quais figuram como Embargantes MG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. e OUTROS, sendo Embargada TÂNIA XIMENA ILLANES GARCIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.